Tribunal: TJMT
Processo: 1003049-19.2018.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003049-19.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 461.071.931-20 (APELANTE), VALDECY LUIS DA SILVA - CPF: 807.653.271-04 (ADVOGADO), VALFRANIO BATISTA DA SILVA - CPF: 022.623.851-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JULIANA VALE SODRE (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 461.071.931-20 (APELADO), VALDECY LUIS DA SILVA - CPF: 807.653.271-04 (ADVOGADO), VALFRANIO BATISTA DA SILVA - CPF: 022.623.851-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS REFERENTES A TARIFA DE “ADIANTAMENTO DE DEPOSITANTE” E A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADOS – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES NA FORMA SIMPLES, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RELATIVO AO PRONAF E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTO DE QUALQUER VALOR A TÍTULO DE FINANCIAMENTO PELO PRONAF – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. 1. N
ão havendo nos autos prova da contratação de empréstimo ou de expressa anuência da titular da conta bancária quanto aos serviços financeiros que ensejaram os descontos da tarifa denominada “adiantamento de depositante”, deve ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência de referidos débitos e condenação da instituição bancária requerida à restituição dos respectivos valores,
acrescidos de juros e
correção monetária. 2.
O magistrado
é o destinatário da prova, competindo a ele o exercício
do
juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 370 do CPC. 3. Inexistindo
equívoco na decisão que indefere prova documental em que a parte pretende compelir o adversário a apresentar documento relativo a fato que ele desconhece, e que não encontra respaldo em qualquer outra prova dos autos, n
ão há falar em
“error in procedendo”
quando a sentença julga improcedente parte do pedido autoral por ausência de prova relativa a tais fatos. 4. Se o conjunto probatório – prova documental e oral
produzida em audiência – é suficiente para permitir a conclusão sentencial de que em nenhum momento foi cobrado qualquer valor referente ao PRONAF, ou mesmo negativado o nome da parte autora por conta disso, não havendo, por consequência, qualquer indício de fraude ou delito praticado por terceiros no âmbito de operações bancárias a ensejar a responsabilidade objetiva do Banco/réu, não há falar em acolhimento do pedido de declaração de inexistência de débito relativo ao mencionado programa do Governo Federal. 5. Considerando que os descontos a título de empréstimo e tarifas de adiantamento de depositante, embora indevidos, não são suficientes para caracterizar o dano moral indenizável, já que não

comprovadas maiores repercussões aos direitos personalíssimos da parte autora, realmente não há falar em condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por dano moral. 6. Não se tratando de dano moral puro, onde o sofrimento é presumível, tal como ocorre com a negativação indevida do nome da parte em cadastros restritivos de crédito ou retenção indevida de salário, a alegação de ocorrência de dano moral deve ser sobejamente demonstrada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003049-19.2018.8.11.0002
- CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e também por MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Número Único 1003049-19.2018.8.11.0002) ajuizada pela segunda contra o primeiro apelante, julgou parcialmente procedente o pedido, para
“declarar a inexistência do débito no valor de R$ 374,81
(...)
referentes a adiantamento de depositante e empréstimo”
, determinando ao Banco a restituição do respectivo valor, de forma simples, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso de cada cobrança e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação
.
A r. sentença condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, diante da sucumbência recíproca (cf.
ID 38909621).

O Banco do Brasil alega que a autora
“falta com a verdade em suas alegações”
, e que ela
“tinha conhecimento dos fatos narrados na inicial”.

Afirma que não houve vício na prestação de serviços pelo Banco, e que este
“pauta suas atividades nos parâmetros regulamentados pelo Banco Central do Brasil e possui regras específicas de permissão para a sua atuação”
, sendo que,
“como concedente de crédito, além do dever de gerir os recursos que possui em caixa para operar, deve analisar o risco existente em todas as operações pretendidas pelos interessados, sofrendo fiscalização do próprio BACEN para a concessão de linhas de crédito”
, zelando
“pelo interesse e bem-estar de seus clientes”.

Sustenta que a condenação à repetição de indébito é descabida, já que o
“pagamento consumado decorreu de obrigação preexistente, amparada na lei e na vontade das partes, inexistindo má-fé a ensejar a repetição em dobro”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. ID 38909623).

A autora sustenta, em suas razões recursais, preliminar de nulidade da sentença, por
error in procedendo
, afirmando que
“na fase da especificação de provas, a recorrente, além de pleitear pela produção de prova testemunhal, requereu (ID 17486494) a produção de provas documentais para o fim de que a recorrida trouxesse aos autos documentos a indicar a existência do PRONAF em nome da autora, seja na condição de beneficiária ou de avalista”
, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que se tratava de prova impossível, já que o Banco/réu teria
“demonstr
(ado)
desconhecimento acerca da existência desta relação jurídica”
. Aduz que, no entanto, em nenhum momento o Banco/réu contestou especificamente os fatos narrados na inicial ou
“negou a existência da relação jurídica do PRONAF em nome da recorrente”
, confessando, ao contrário,
“que houve o bloqueio da conta bancária da recorrente, por razões de ‘movimentação estranha’”
.

Sustenta que
“considerando que o julgamento improcedente da declaração de inexistência de relação jurídica do PRONAF se embasou na regra do ônus da prova, isto é, que a recorrente não provou os fatos constitutivos tal como previsto no artigo 373, I, do CPC, torna-se inegável a ocorrência do error in procedendo, uma vez que houve o indeferimento da produção de prova documental requerida pela recorrente”
.

Quanto ao mérito, alega que os atos ilícitos ensejadores do dano moral estariam comprovados em razão dos descontos indevidos realizados pelo Banco/réu em sua conta bancária, que foi aberta para fins de recebimento de salário pela atividade de empregada doméstica e que,
“não obstante a comprovação dos descontos ilícitos, invertido o ônus da prova (ID 13102373), o banco réu não demonstrou a justa causa para tais descontos”
, realizados em razão de serviços não solicitados; discorre que,
“além de ter a sua conta bloqueada, sem nenhuma possibilidade de movimentação financeira, a mesma fora vítima de fraude, já que fora realizado
(...)
um financiamento - PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) em seu nome,
(sendo que)
a mesma jamais o contratou”
, tratando-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sustenta que o conjunto probatório demonstra
“a existência de um PRONAF em nome da autora, fato este afirmado em áudio pela atendente do Banco recorrido (Juliana Vale), esta que fora arrolada como testemunha e confirmou em juízo ser a atendente cuja voz aparece no áudio (ID 13065722)”
.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja anulada a sentença, com retorno dos autos à instância de origem, para que seja oportunizada a produção da prova documental pleiteada, ou a sua reforma, para que o pedido inicial seja julgado integralmente procedente (cf. ID 38909628).

Apenas a autora apresentou contrarrazões ao recurso do Banco, combatendo as teses recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo adversário (cf. ID 38909630).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela autora em seu apelo, confunde-se com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

A r. sentença assim sintetizou a lide:

“Maria da Conceição Silva promove ação declaratória de inexistência relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais em face de Banco do Brasil S/A, sustentando, em síntese, que é correntista do banco requerido, sob a conta n. 15.789-9 e agência 1318-8, aberta em 04/12/2009 na cidade de Arenápolis-MT, e que no dia 14/02/2018 se dirigiu ao estabelecimento do requerido, situado na Avenida Filinto Muller, Centro de Várzea Grande-MT, e que, apesar de constar em sua conta o saldo de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), sua conta estava bloqueada, por conta de uma dívida.

Ao retornar à agência no dia 16/02/2018, aduz que foi informada pela atendente Juliana Vale Sodre que o referido bloqueio ocorreu pela ausência de movimentação por parte da autora e que o débito poderia ser proveniente de um empréstimo/financiamento do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), supostamente renegociado em 2011. Continuou dizendo que quando teve acesso aos extratos da conta, percebeu que haviam sido feitos quatro (4) descontos em sua conta de R$ 54,85 (cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) cada, descritos como “ADIANT.DEPOS.”, e um (1) desconto de R$ 155,41 (cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) referente a “EMPRÉSTIMO”, todos ocorridos em 14/02/2018.

Aduz que jamais contratou empréstimos com a instituição bancária ou fez compromisso referente ao PRONAF, ainda que como avalista. Dessa forma, requer que seja reconhecida a inexistência de relação jurídica quanto a eventual contrato com o PRONAF, seja na qualidade de devedora ou avalista; que seja declarada a inexistência dos débitos descontados indevidamente de sua conta, com a restituição de tais valores em dobro e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A inicial veio instruída com os documentos de ids. 12816913 a 13065722.

O requerido Banco do Brasil SA apresentou contestação no id. 13904620, que veio acompanhada dos documentos de ids. 13904639 a 13904802, arguindo preliminarmente a falta de interesse de agir da autora, eis que não comprovou dano, bem como a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

No mérito, alega que as cobranças são legítimas, pois se referem a adiantamento de depósito e empréstimos, provenientes do pacote de serviços contratado, cuja autorização consta em uma das cláusulas do contrato, não contendo a espécie os requisitos que fundamentam a responsabilidade civil, o que afastaria qualquer ato ilícito por parte do contestante.

Ainda, ressalta que caso ocorra o acolhimento do pedido inicial que o valor da indenização seja fixado com proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, arguiu o não cabimento da repetição em dobro, pois não houve má-fé, bem como requereu a improcedência dos pedidos iniciais.”

Após regular instrução, a r. sentença julgou o pedido autoral parcialmente procedente, apenas para
“declarar a inexistência do débito no valor de R$ 374,81
(...)
referentes a adiantamento de depositante e empréstimo”
, por não ter o Banco/réu comprovado a realização do empréstimo e a expressa anuência da autora aos serviços que ensejaram os descontos da tarifa denominada “adiantamento de depositante”, determinando a restituição dos respectivos valores, de forma simples, acrescidos de juros e correção monetária, negando, no entanto, o pedido de condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que
“apesar de comprovada a ocorrência de descontos indevidos na conta da autora, não há provas sobre a existência de qualquer ofensa aos seus direitos de personalidade”
, bem como rejeitando o pedido de declaração de inexistência de débito referente ao PRONAF ao fundamento de que
“a requerente, descumprindo o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, não cuidou sequer trazer aos autos indícios de que foram feitos descontos em sua conta referentes a financiamento de PRONAF, alicerçando sua inicial em suposições, sem qualquer lastro probatório”.

As razões recursais do Banco/réu praticamente flertam com a completa ausência de dialeticidade, já que os argumentos apresentados são absolutamente vagos e genéricos, e sequer tangenciam os fatos discutidos na lide, posto que nada dizem em concreto sobre a alegação autoral de que jamais autorizou ou realizou a contratação de operações financeiras a ensejar o desconto em sua conta bancária do valor de R$ 155,41, a título de empréstimo, e os 04 descontos do valor de R$ 54,85, cada, descritos como “ADIANT.DEPOS.”, todos ocorridos em 14/02/2018.

Embora o Banco/réu/apelante afirme que os valores cobrados decorreram
“de obrigação preexistente, amparada na lei e na vontade das partes”
, o mesmo deixou de instruir o instrumento recursal com cópia dos supostos instrumento contratuais.

Conforme destacado na sentença, ainda que seja admitida a cobrança da tarifa denominada “adiantamento de depositante” por meio da Resolução nº 3.919/10 do BACEN, a mesma depende de expressa previsão contratual e anuência do cliente, sendo que o contrato de abertura de conta bancária juntado aos autos não contém nenhuma informação sobre a prestação desse serviço.

Logo, como não há nos autos prova da contratação de empréstimo ou de expressa anuência da autora quanto aos serviços que ensejaram os descontos da tarifa denominada “adiantamento de depositante”, deve ser mantida a sentença apelada quanto à declaração de inexistência de referidos débitos e quanto à condenação do Banco/réu à restituição dos respectivos valores,
acrescidos de juros e
correção monetária.

E com relação à alegação de que inexiste
“má-fé a ensejar a repetição em dobro”
, carece de interesse recursal o Banco/apelante, já que a sentença determinou a repetição do indébito na forma simples.

O recurso da parte autora igualmente não apresenta

fundamentos suficientes para demonstrar o desacerto da sentença apelada.

A autora sustenta a nulidade da sentença por
error in procedendo
, dizendo que
“o julgamento improcedente da declaração de inexistência de relação jurídica do PRONAF se embasou na regra do ônus da prova, isto é, que a recorrente não provou os fatos constitutivos tal como previsto no artigo 373, I, do CPC”
, contudo
“houve o indeferimento da produção de prova documental requerida pela recorrente”
.

Não assiste razão à autora/apelante.

Primeiro porque o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele o exercício do juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso dos autos, o indeferimento da prova documental pretendida pela parte autora foi fundamentado na constatação de que a instituição financeira requerida,
“em linhas gerais, demonstrou desconhecimento acerca da existência desta relação jurídica, de sorte que impor a ela a apresentação de documento que desconhece constitui coagi-la a produção de prova impossível”
, observando ainda o magistrado que
“a prova oral deferida nos autos ser
(ia)
suficiente para o esclarecimento dos fatos”
(cf. ID 38909541).

Com efeito, os documentos que a autora pretendia fosse o Banco/réu compelido a apresentar eram o
“contrato ou outros documentos a apontar a autora como devedora, beneficiária ou avalista de qualquer dívida oriunda de PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar) e de todas as circunstâncias ou cláusulas da obrigação”
(cf. ID 38909535), sendo que em nenhum momento o Banco ou quaisquer de seus prepostos afirmaram que o bloqueio da conta da autora teria decorrido de débito relativo a referido programa de financiamento do Governo Federal.

Os extratos juntados com a inicial e com a contestação não mencionam nenhum débito relativo ao PRONAF lançado na conta bancária mantida pela autora junto ao Banco/réu, mas apenas descontos de tarifa de pacote de serviços, de adiantamento de depositante e de empréstimo.

Por outro lado, as gravações de áudio juntadas com a inicial, relativas ao momento em que a autora compareceu na agência bancária situada em Várzea Grande/MT, acompanhada do seu advogado, demonstram que referido procurador foi quem mencionou a possibilidade de o bloqueio da conta decorrer de dívida relativa a financiamento pelo PRONAF, tendo a atendente admitido que era possível, mas em nenhum momento ela fez essa afirmação, mesmo porque, por diversas vezes ela mencionou que a conta havia sido bloqueada por ausência de movimentação, e que não tinha acesso aos extratos, porque se tratava de conta oriunda de agência de outra cidade, sendo que somente no dia útil seguinte ao desbloqueio realizado naquela oportunidade é que teria acesso aos extratos e poderia conferir eventuais lançamentos (cf. ID 38906945 e 38906946).

E, conforme destacado pela r. sentença,
“a preposta do banco requerido apenas cogitou a possibilidade de os descontos serem atinentes ao PRONAF pelo fato de o patrono da autora a ter induzido sobre essa possibilidade, mas nada de concreto existe quanto ao PRONAF”
, sendo que, ouvida em audiência de instrução e julgamento, a funcionária do Banco/réu que atendeu a autora no momento da gravação do áudio juntado com a inicial, após relatar o ocorrido, confirmou que não afirmou haver débito relativo a PRONAF, e que não tinha acesso à conta da autora, porque ela estava bloqueada e era proveniente de outra agência, mas que no dia útil seguinte, ao conferir o extrato, constatou-se que o que havia era uma renegociação de dívida referente a utilização de limite de cheque especial em 2011, e não a PRONAF (cf. ID 38909595 a 38909615).

Assim, realmente não havia como deferir a produção da prova documental pretendida pela autora, não havendo como compelir o Banco/réu a apresentar documento relativo a fato que ele desconhecia, tratando-se de prova impossível, sendo que a prova oral produzida em audiência, aliada à análise do áudio juntado com a inicial e da prova documental efetivamente produzida nos autos, foram suficientes para permitir a conclusão sentencial de que em nenhum momento foi cobrado qualquer valor referente ao PRONAF, ou mesmo negativado o nome da autora por conta disso, tampouco que a atendente do Banco tenha afirmado que o bloqueio da conta decorria de débito relativo ao PRONAF.

Por fim, não havendo qualquer indício de fraude ou delito praticado por terceiros no âmbito de operações bancárias a ensejar a responsabilidade objetiva do Banco/réu, e considerando que os descontos a título de empréstimo e tarifas de adiantamento de depositante, embora indevidos, não são suficientes para caracterizar o dano moral indenizável, já que não foram comprovadas maiores repercussões aos direitos personalíssimos da autora, realmente não há falar em condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Conforme ressaltado pela r. sentença, os
“descontos indevidos na conta bancária da parte autora, embora equivalentes a cerca de 30% (trinta por cento) do valor depositado, não é possível inferir que o total descontado tenha comprometido sua subsistência, pois a conta havia sido bloqueada por ausência de movimentação, o que demonstra que a requerente não dependia dos valores ali depositados e provavelmente recebia seus proventos por outro meio”.

Não se tratando de dano moral puro, onde o sofrimento é presumível, tal como ocorre com a negativação indevida do nome da parte em cadastros restritivos de crédito ou retenção indevida de salário, a alegação de ocorrência de dano moral deve ser sobejamente demonstrada.

Apesar do incômodo causado à autora, os fatos

narrados não são capazes de atingir a dignidade da pessoa humana na perspectiva do dano moral, tendo em vista que não produzem uma dor íntima capaz de justificar condenação dessa natureza.

Sendo assim, ausente a configuração probatória do dano moral, e não sendo possível a condenação pretendida sem a presença concorrente de todos os elementos previstos no art. 186 do CC, impõe-se a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os apelos.

Custas recursais
pro rata
,

observado
o disposto no artigo 98, §3º, do CPC/15 em relação à autora, eis que estendo a ela os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020